Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713884-42.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE VITOR CARVALHO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE CANDIDA DE SOUZA CARVALHO SILVA, JOSE BONIFACIO GONCALVES DA SILVA APELADO: GILVANI FRANCISCO NUNES D E S P A C H O Vistos. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-o para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator